Tribunal: TJES
Processo: 0004636-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar o pagamento de indenização securitária à estipulante de seguro prestamista e manter condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando-se omissão quanto ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao índice de juros de mora e correção monetária aplicável à condenação por danos morais, especificamente sobre a incidência da taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre a qual deveria se manifestar.

5. A ausência de manifestação sobre o índice específico dos consectários legais da condenação impõe o saneamento do vício para integrar o acórdão.

6. A taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas de natureza civil para fins de juros de mora e correção monetária, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A incidência da taxa SELIC deve ocorrer de forma exclusiva a partir do arbitramento da indenização por danos morais, vedada a cumulação com outros índices de atualização para evitar o bis in idem.

8. No período compreendido entre a citação e a data do arbitramento, os juros de mora devem observar a taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004636-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DE OLIVEIRA CICERO e outros (2)

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em face do acórdão ID 13824664 que deu parcial provimento à apelação para reconhecer que o pagamento da indenização securitária deve ser feito à estipulante do seguro prestamista (BB Consórcios), mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões ID15076485, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o órgão julgador teria deixado de se manifestar acerca do pedido subsidiário de que eventual condenação seja corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, com base no art. 406 do Código Civil. Argumenta que a Lei nº 14.905/24, de 28 de junho de 2024, conferiu nova redação ao referido dispositivo, estabelecendo a taxa legal de juros de acordo com a taxa SELIC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, depreende-se que não houve apreciação do pleito recursal alusivo à aplicação exclusiva da SELIC.

Na origem, embora o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, tenha determinado a incidência de juros de mora à base legal, contados a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da sentença, faz-se necessário a aplicação da jurisprudência perene no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, cristalizada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368.

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Diante desse cenário, é de se dizer que a incidência da Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, deve ocorrer de forma exclusiva a partir do arbitramento da indenização por danos morais, evitando-se a cumulação de índices distintos (REsp n. 2.199.164/PR).

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe, de modo que, no período compreendido entre a citação e a data do arbitramento da indenização, os juros de mora deverão corresponder à taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil, ao passo que, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), deverá incidir, exclusivamente, a taxa SELIC.

Do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, determinando que os consectários legais sobre a condenação por danos morais observem a taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil no período entre a citação e o arbitramento, incidindo, exclusivamente, a partir da data de fixação da indenização (Súmula n. 362 do STJ), a Taxa

SELIC, por englobar juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)